Tribunal: TJES
Processo: 5014393-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014393-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: DEJANIRA ALVES BATISTA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014393-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADOS: DEJANIRA ALVES BATISTA e ESPÓLIO DE FABIO LUCAS BATISTA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE - DR.ª ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação monitória que acolheu preliminar de nulidade de citação do espólio, determinando a emenda da inicial para inclusão de todos os herdeiros do de cujus no polo passivo.
2. O agravante sustentou a validade da citação realizada na pessoa do cônjuge supérstite, sob o argumento de que, inexistindo inventário, compete-lhe a administração provisória da herança, nos termos do art. 1.797, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a correta forma de representação processual do espólio quando não há inventário aberto: se pelo administrador provisório (cônjuge supérstite) ou se mediante a citação de todos os herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 110 do CPC dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo espólio ou pelos sucessores. A citação do espólio deve ser feita na pessoa do inventariante, e, inexistindo inventário, é necessária a citação de todos os herdeiros para a correta formação da relação processual.
5. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal, orienta-se no sentido de que a ausência de inventário impede que o cônjuge supérstite atue isoladamente como representante processual do espólio, impondo-se a citação de todos os herdeiros.
6. No caso concreto, é incontroverso que não há inventário aberto e que a citação foi recebida apenas pela viúva, razão pela qual é correta a decisão que reconheceu a nulidade da citação e determinou a emenda da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Na ausência de inventário, a representação processual passiva do espólio exige a citação de todos os herdeiros, sendo nula a citação realizada apenas na pessoa do cônjuge supérstite.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VII, e 110; CC, art. 1.797, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0012675-19.2007.8.08.0012, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 01.02.2023; TJRJ, Apelação nº 0020653-30.2019.8.19.0203, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Umpierre de Mello Serra, j. 06.10.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0352.11.000100-0/001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 17.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014393-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADOS: DEJANIRA ALVES BATISTA e ESPÓLIO DE FABIO LUCAS BATISTA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE - DR.ª ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES)
contra a r. decisão interlocutória (fls. 148/150-v dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor do
ESPÓLIO DE FABIO LUCAS BATISTA
e
DEJANIRA ALVES BATISTA
, acolheu a preliminar de nulidade de citação do Espólio, determinando a emenda da inicial para inclusão de todos os herdeiros do
de cujus
no polo passivo.

Sustenta o Agravante, em síntese (ID 9866800), que: (i) a decisão merece reforma, pois, diante da inexistência de inventário (fato reconhecido na própria decisão agravada), a administração da herança cabe ao cônjuge supérstite, nos termos do art. 1.797, inciso I, do Código Civil; (ii) a Sra. Dejanira Alves Batista, viúva e também Requerida na ação, é a administradora provisória, sendo válida a citação do Espólio realizada em seu nome; (iii) antes da partilha, é o espólio quem responde pela obrigação, e não os herdeiros individualmente; e (iv) cita jurisprudência do STJ e do TJES que corrobora a tese de representação do espólio pelo administrador provisório (cônjuge) quando não há inventário aberto. Requer a concessão de efeito suspensivo/ativo e, ao final, a reforma da decisão para que seja declarada válida a citação do Espólio.

A Decisão ID 10672587 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Embora devidamente intimados (ID 14552185), os Agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no ID 17000093.

Pois bem.

A controvérsia recursal se cinge em definir a correta representação processual do espólio quando inexiste inventário: se pelo administrador provisório (tese do Agravante) ou se por todos os herdeiros (tese da decisão agravada).

A decisão recorrida, que determinou a citação de todos os herdeiros, deve ser mantida.

Como se sabe, o art. 110 do CPC (art. 43 do CPC/73) dispõe que “
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
”.

Na hipótese de abertura de inventário, a citação do espólio deve ser efetuada na pessoa do seu inventariante, a teor do que se depreende do art. 75, inciso VII do CPC (art. 12, inciso V do CPC/73). No caso de ausência de abertura de inventário, devem ser citados todos os herdeiros (sucessores).

Por sinal, é nesse sentido o entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RÉU FALECIDO - REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - NECESSIDADE [...] A citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, competindo ao autor informar corretamente as pessoas que devem figurar no polo passivo, bem como diligenciar a fim de
localizar os herdeiros no caso de falecimento da parte antes da citação, a fim de haja a correta formação da relação jurídica processual
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0352.11.000100-0/001, Relator (a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2020, publicação da súmula em 09/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ÓBITO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. SENTENÇA TERMINATIVA. APELO DO DEMANDANTE. REFORMA DO DECISUM.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESPÓLIO. CITAÇÃO DO INVENTARIANTE OU, NA FALTA DE INVENTÁRIO, DOS HERDEIROS
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELO CONHECIDO E PROVIDO (TJRJ, Apelação n. 0020653-30.2019.8.19.0203 - Décima Nona Câmara Cível, Des (a). Luiz Umpierre de Mello Serra - Julgamento: 06/10/2022).

Este Egrégio Tribunal de Justiça compartilha do mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM DEPÓSITO – PRELIMINARES DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADAS - CITAÇÃO ESPÓLIO – AUSÊNCIA INVENTÁRIO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA. 1 . Na hipótese dos autos verifico que as matérias ventiladas na apelação, a saber: a nulidade de citação do espólio, a ilegitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo da demanda e a ocorrência de prescrição, são matérias de ordem pública e, inclusive, podem ser apreciadas de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não configurando assim supressão de instância e/ou inovação recursal. 2. Ao analisar a peça recursal, verifica-se, sem maiores esforços, que a recorrente apresenta suficiente impugnação com os termos da sentença objurgada, aduzindo teses que, segundo seu entender, conduzem para a reforma do pronunciamento recorrido que julgou procedente a pretensão autoral, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3.
Como se sabe, o art. 110 do CPC (art. 43 do CPC/73) dispõe que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores”. Na hipótese de abertura de inventário, a citação do espólio deve ser efetuada na pessoa do seu inventariante, a teor do que se depreende do art . 75, inciso VII do CPC (art. 12, inciso V do CPC/73). No caso de ausência de abertura de inventário e da inexistência de bens, devem ser citados todos os herdeiros (sucessores).
4 .
No caso dos autos, a citação fora realizada em nome do Espólio e recebida apenas pelo cônjuge do de cujus e deve ser reconhecida a nulidade da citação.
5. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012675-19.2007.8.08 .0012, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 01/02/2023)

Embora o Agravante invoque o art. 1.797, I, do Código Civil, que trata da administração provisória da herança, a jurisprudência dominante, inclusive desta Corte, como visto, orienta-se no sentido de que a representação processual passiva do espólio, para fins de citação válida, na ausência de inventário, exige a inclusão de todos os herdeiros.

No caso dos autos, é incontroverso que não há inventário aberto e que a citação do Espólio de Fabio Lucas Batista foi direcionada e recebida apenas pela cônjuge supérstite, Sra. Dejanira Alves Batista.

Desta forma, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao reconhecer a nulidade do ato citatório e determinar a emenda da inicial para a inclusão de todos os sucessores, a fim de regularizar a formação da relação jurídico-processual.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a r. decisão interlocutória agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.